Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724733-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY ROCHA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: apelação criminal. tráfico de drogas. nulidade da busca domiciliar. inviável. justa causa EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Flagrante. PALAVRA DOS POLICIAIS. Serviço de inteligência. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. Possibilidade. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. INAPLICÁVEL. Reincidência. INCOMPATIBILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Prisão domiciliar. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. recurso parcialmente provido. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), à pena 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no regime inicial fechado. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão cingem-se em analisar: i) a alegação de nulidade em decorrência da violação de domicílio; ii) absolvição por insuficiência de provas; iii) a redução da pena-base; iv) o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06; v) regime prisional; vi) prisão domiciliar; vii) detração; viii) gratuidade de justiça; III. Razões de decidir: 3. Na espécie, efetivamente havia elementos objetivos e racionais apontando a participação do acusado no crime de tráfico de drogas, pois ele guardava um tablete dentro de uma sacola em frente à residência, de forma que o ingresso dos policiais no domicílio se constituiu num desdobramento da situação flagrancial já consolidada que se prorrogou no tempo. 4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, e da confissão judicial, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. 5. Ainda que se trate de droga de menor potencial lesivo em comparação com outras substâncias ilícitas, o transporte de quase dezesseis quilos de maconha (nos termos do laudo de ID 69644489), inegavelmente, justifica o aumento da pena-base pelo vetor especial do artigo 42 da Lei de Drogas, o que, portanto, deve ser preservado. 6. Em relação ao “quantum” de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 7. Na espécie, é mais benéfico aos recorrentes a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. 8. Embora a pena final tenha sido reduzida, nesta instância, a patamar inferior a oito anos, o que, em tese, implicaria no estabelecimento do regime semiaberto, deve ser mantido o regime inicial fechado, por tratar-se de réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu) do Código Penal. 9. Os pedidos de progressão de regime, de concessão da gratuidade judiciária e prisão humanitária devem ser formulados pelo Juízo das Execuções. IV. Dispositivo: 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Afirma a ilicitude das provas produzidas, pugnando pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, defendendo seu direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que a fundamentação foi genérica, vaga, acanhada e deficiente; Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, discorre acerca da aplicação da pena no mínimo legal e do aumento de 1/6 (um sexto) da reprimenda em razão dos maus antecedentes, pugnando pela fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002